Tribunal: TJDFT
Processo: 0729828-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE DÍVIDAS. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DECISÃO MANTIDA.
1. A alegação de litispendência entre o cumprimento de sentença e a ação de extinção de condomínio, no caso, configura inovação recursal, não podendo ser conhecida em sede de agravo de instrumento, sob consequência de indevida supressão de instância.
2. Os institutos da coisa julgada e da litispendência pressupõem situações processuais distintas e excludentes, sendo incompatível a invocação simultânea dos institutos.
3. O cumprimento de sentença tem por objeto dívidas comuns partilhadas entre os ex-cônjuges, inexistindo, portanto, violação à coisa julgada.
4. A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado, bem como da indicação do valor que se entende indevido, inviabiliza o reconhecimento de excesso de execução, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC/15.
5. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta da parte não se subsume às hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15. Além desse aspecto, consoante a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a condenação na penalidade de litigância de má-fé exige a comprovação de dolo do litigante, isto é, que agiu visando a prejudicar a parte contrária.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.